Tribunal: TJDFT
Processo: 0741174-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741174-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA SOUSA CORREIA IMPETRANTE: VANESSA SOUSA CORREIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. S. C., presa em 29/08/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas interestadual), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva da paciente, decretada para a garantia da ordem pública. A liminar foi por mim indeferida (ID 42105085). As informações foram juntadas pela autoridade coatora (ID 42187166) registrando a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoração eletrônica e a d. Procuradoria de Justiça ofertou seu parecer manifestando-se pela perda do objeto (ID 42355047). É o relatório. Decido. A autoridade coatora juntou informações relatando que “Por decisão proferida nos autos do RECURSO EM HABEAS CORPUS No 172579 - DF (2022/0339202-6), foi dado provimento ao recurso e a prisão preventiva da Ré/paciente foi substituída por domiciliar com monitoração eletrônica”, ocasião em que registrou que foi determinada a expedição de mandado de monitoração eletrônica, de prisão domiciliar e de intimação e informou que o alvará de soltura foi expedido na mesma data (ID 42187166). Assim, diante da informação de expedição de alvará de soltura em favor da paciente, pelo Juízo de piso, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023 15:08:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator